Tribunal: TJSP
Processo: 2020672-29.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual. Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Unidade Autônoma e Outras Avenças. Tutela antecipada visando à retomada do bem para alienação a terceiros. Insurgência contra decisão que condicionou a apreciação do pedido de antecipação de tutela ao depósito nos autos "do valor total pago pela ré, acrescido de juros, e com correção

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual. Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Unidade Autônoma e Outras Avenças. Tutela antecipada visando à retomada do bem para alienação a terceiros. Insurgência contra decisão que condicionou a apreciação do pedido de antecipação de tutela ao depósito nos autos "do valor total pago pela ré, acrescido de juros, e com correção monetária, a partir de cada parcela". Recurso que não comporta provimento, ainda que por outro fundamento. Necessária a prévia rescisão contratual para retomada do imóvel pela autora e, por via de consequência, sua comercialização para terceiros, o que ocorrerá somente depois de proferida a sentença e em caso de procedência da pretensão. RECURSO NÃO PROVIDO.